Tribunal: TJMT
Processo: 1033213-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1033213-60.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Legislativo, Crédito Suplementar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRANTE), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), RELATORA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1025157-38.2024.8.11.0000 (IMPETRADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO), Gabinete. Desa. Serly Marcondes Alves (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado sob alegação de omissão na intimação para manifestação nos autos da ação direta de inconstitucionalidade. A impetrante sustenta violação ao art. 6o da Lei n. 9.868/1999 e ao art. 172, §2o, do RITJMT, bem como afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão da segurança para reabertura do prazo de manifestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação de direito líquido e certo da impetrante em razão da alegada ausência de intimação para manifestação nos autos da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, justificando a anulação do julgamento designado.

III. Razões de decidir

A impetrante foi devidamente intimada para apresentar manifestação nos autos da ADIN, conforme certidão acostada ao processo, tendo permanecido inerte.

As ações diretas de inconstitucionalidade possuem natureza objetiva, destinando-se à análise de compatibilidade entre norma impugnada e a Constituição, sem a necessidade de contraditório típico de processos subjetivos.

A intimação de entes ou autoridades relacionadas à norma impugnada ocorre para ciência do feito, não havendo exigência de abertura formal de prazo para resposta.

Ainda que houvesse omissão na intimação formal, tal circunstância não geraria nulidade processual, pois o processo de controle concentrado de constitucionalidade não exige a participação do órgão legislativo responsável pela norma impugnada como parte formalmente intimada.

O art. 7o, §1o, da Lei n. 9.868/1999 prevê apenas a requisição de informações ao órgão responsável pela norma questionada, sem imposição de contraditório formal.

O controle abstrato de constitucionalidade visa à defesa da Constituição e não se caracteriza por litígio entre partes, sendo desnecessária a intimação específica da impetrante para manifestação nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Ações diretas de inconstitucionalidade são processos objetivos, sem necessidade de contraditório formal das partes envolvidas. A intimação do órgão legislativo responsável pela norma impugnada tem caráter meramente informativo e não constitui requisito essencial para validade do julgamento. A ausência de manifestação do ente legislativo intimado não acarreta nulidade processual na ação direta de inconstitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei n. 9.868/1999, arts. 6o e 7o, §1o; RITJMT, art. 172, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 1.254/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14.08.1996.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, em face de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, Relatora da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, que segundo narra a impetrante, deixou de intimá-la, nos termos do art. 6o, da Lei n. 9.868/1999 e art. 172, §2o, do RITJMT, para manifestar-se nos autos da ação declaratória de inconstitucionalidade em questão, e designou julgamento, a ser realizado entre 21 a 27 de novembro de 2024, mesmo diante de petição informando tal omissão.

A impetrante argumenta que não foi intimada para se manifestar nos autos da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, configurando violação do art. 6o, da Lei n. 9.868/1999, além de ofensa ao exercício do contraditório e ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal. Segue sustentando que mesmo após protocolar uma petição em 01.11.2024, informando a ausência de intimação e solicitando a reabertura do prazo para manifestação, a autoridade coatora designou julgamento da ADIN entre os dias 21 e 27 de novembro de 2024, desconsiderando o seu pleito. Firme no seu propósito, alega que o julgamento da ADIN sem sua manifestação compromete a atuação do órgão legislativo, que é parte essencial para discutir a constitucionalidade da norma sob ataque, dado que a norma foi editada pela própria Câmara, representando um afastamento arbitrário das funções legislativas. Alega ainda, que o art. 6o, da Lei n. 9.868/1999, bem como o art. 172, §2o, do RITJMT, garantem a manifestação do órgão legislativo no processo de controle de constitucionalidade, direito que foi violado. Aponta que a falta de fiscalização legislativa poderia gerar “cheque em branco” para o Executivo utilizar remanejamentos orçamentários de grande vulto (cerca de R$ 250 milhões) sem o devido controle legal. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja reaberto o prazo para se manifestar na ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000.

A Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 257694154), defendeu a ausência da prática de qualquer ato omissivo e ilegal, haja vista que a impetrante foi notificada em conformidade com os procedimentos legais e teve a oportunidade de apresentar informações na ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, contudo, quedou-se inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 269271754), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Câmara Municipal de Rondonópolis/MT impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, em face de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, Relatora da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, que segundo narra a impetrante, deixou de intimá-la, nos termos do art. 6o, da Lei n. 9.868/1999 e art. 172, §2o, do RITJMT, para manifestar-se nos autos da ação declaratória de inconstitucionalidade em questão, e designou julgamento, a ser realizado entre 21 a 27 de novembro de 2024, mesmo diante de petição informando tal omissão.

A impetrante argumenta que não foi intimada para se manifestar nos autos da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, configurando violação do art. 6o, da Lei n. 9.868/1999, além de ofensa ao exercício do contraditório e ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal.

Segue sustentando que mesmo após protocolar uma petição em 01.11.2024, informando a ausência de intimação e solicitando a reabertura do prazo para manifestação, a autoridade coatora designou julgamento da ADIN entre os dias 21 e 27 de novembro de 2024, desconsiderando o seu pleito.

Firme no seu propósito, alega que o julgamento da ADIN sem sua manifestação compromete a atuação do órgão legislativo, que é parte essencial para discutir a constitucionalidade da norma sob ataque, dado que a norma foi editada pela própria Câmara, representando um afastamento arbitrário das funções legislativas.

Alega ainda, que o art. 6o, da Lei n. 9.868/1999, bem como o art. 172, §2o, do RITJMT, garantem a manifestação do órgão legislativo no processo de controle de constitucionalidade, direito que foi violado.

Aponta que a falta de fiscalização legislativa poderia gerar “cheque em branco” para o Executivo utilizar remanejamentos orçamentários de grande vulto (cerca de R$ 250 milhões) sem o devido controle legal. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja reaberto o prazo para se manifestar na ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a questão central reside em saber se houve ou não violação ao direito líquido e certo da impetrante em razão da suposta falta de intimação para manifestação nos autos da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, e se essa alegada omissão justificaria a anulação do julgamento designado.

Com a devida vênia dos argumentos apresentados pela impetrante, basta uma simples análise dos autos da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, para se verificar que a mesma foi devidamente intimada para apresentar sua manifestação, contudo, quedou-se inerte conforme certidão acostada no id. 245164158 do referido feito.

Ainda que assim não fosse, não há qualquer sombra de direito líquido e certo na pretensão da impetrante, pois é cediço que as ações diretas de inconstitucionalidade são processos objetivos nos quais a relação processual se centra exclusivamente na análise de compatibilidade entre a norma impugnada e a Constituição, dispensando-se a necessidade do contraditório próprio das ações subjetivas.

Em razão disso, não há obrigatoriedade de intimação de um “réu” ou “requerido” para se manifestar nos autos, na medida em que o processo se desenvolve de forma objetiva, dispensando a presença de contraditório específico, repiso.

Desse modo, não há dúvidas de que a intimação de entes ou autoridades relacionados à norma impugnada se faz como forma de ciência, sem a necessidade de abertura formal para resposta, o que foi feito na demanda em comento, porém, a parte quedou-se silente, reafirmo.

Assim, ainda que se considerasse a ausência de intimação formal da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, ora impetrante, nos autos da ADIN n. 1025157-38.2024.8.11.0000, esta “omissão”, por si só, não acarreta qualquer nulidade processual.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO
- INCLUSÃO DE ENTIDADE PRIVADA NO PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E INDIVIDUAIS - INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA ABSTRATA DO CONTROLE NORMATIVO - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - AGRAVO IMPROVIDO ENTIDADES PRIVADAS NÃO PODEM FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DO PROCESSO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - O caráter necessariamente estatal do ato suscetível de impugnação em ação direta de inconstitucionalidade exclui a possibilidade de intervenção formal de mera entidade privada no pólo passivo da relação processual. Precedente.
O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO CONSTITUI PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA - A importância de qualificar o controle normativo abstrato de constitucionalidade como processo objetivo - vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional - encontra apoio na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já enfatizou a objetividade desse instrumento de proteção "in abstracto" da ordem constitucional. Precedentes . Admitido o perfil objetivo que tipifica a fiscalização abstrata de constitucionalidade, torna-se essencial concluir que, em regra, não se deve reconhecer, como pauta usual de comportamento hermenêutico, a possibilidade de aplicação sistemática, em caráter supletivo, das normas concernentes aos processos de índole subjetiva, especialmente daquelas regras meramente legais que disciplinam a intervenção de terceiros na relação processual.
Precedentes. NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES INDIVIDUAIS NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - Não se discutem situações individuais no âmbito do controle abstrato de normas, precisamente em face do caráter objetivo de que se reveste o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. O círculo de sujeitos processuais legitimados a intervir na ação direta de inconstitucionalidade revela-se extremamente limitado, pois nela só podem atuar aqueles agentes ou instituições referidos no art . 103 da Constituição, além dos órgãos de que emanaram os atos normativos questionados. - A tutela jurisdicional de situações individuais - uma vez suscitada controvérsia de índole constitucional - há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de legítimo interesse ( CPC, art. 3o). FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - A função processual do Advogado-Geral da União, nos processos de controle de constitucionalidade por via de ação, é eminentemente defensiva . Ocupa, dentro da estrutura formal desse processo objetivo, a posição de órgão agente, posto que lhe não compete opinar e nem exercer a função fiscalizadora já atribuída ao Procurador-Geral da República. Atuando como verdadeiro curador (defensor legis) das normas infraconstitucionais, inclusive daquelas de origem estadual, e velando pela preservação de sua presunção de constitucionalidade e de sua integridade e validez jurídicas no âmbito do sistema de direito, positivo, não cabe ao Advogado-Geral da União, em sede de controle normativo abstrato, ostentar posição processual contrária ao ato estatal impugnado, sob pena de frontal descumprimento do "munus" indisponível que lhe foi imposto pela própria Constituição da Republica. Precedentes.”
(STF, ADI n. 1.254/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14.08.1996 – negritei).

Não obstante, convém esclarecer que o Regimento Interno deste Tribunal e a própria Lei n. 9.868/99, ambos invocados pela impetrante, não exigem que o órgão legislativo responsável pela norma seja notificado para apresentação de defesa formal, reforçando a impessoalidade do processo de controle concentrado.

Além disso, o art. 7o, §1o, da Lei n. 9.868/99 não trata de intimação obrigatória para contraditório, mas sim, de mera requisição de informações aos órgãos ou às autoridades responsáveis pela edição do ato normativo questionado, com prazo de 10 dias para resposta, o que foi feito no caso em tela, porém, a parte não apresentou qualquer manifestação.

Ademais, consoante bem observado pelo d. Procurador de Justiça,
“O controle abstrato de constitucionalidade é um processo que visa à defesa da constituição, assim não há litígio, posto que não há fato controvertido, mas sim a busca de se manter o respeito à Carta Magna por todas as normativas infraconstitucionais.”
(id. 269271754).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 269271754), não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025